Tribunal: TJDFT
Processo: 0727158-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I – A demonstração de eventual fraude ou ausência de efetiva contratação do empréstimo exige prova robusta, o que não se constata no presente estágio da demanda.
II – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, diante da necessidade de dilação probatória. Mantida r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos do empréstimo na conta corrente da autora.
III – Agravo de instrumento desprovido.